Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Habeas corpus. Execução de pena. Regime prisional. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19.
1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, que não acontece em decisão que, ausentes os requisitos, indefere substituição de prisão em regime semiaberto para prisão domiciliar.
2 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
3 – Se o paciente – condenado por participação em homicídio qualificado - não se encontra exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, sobretudo porque recolhido no Núcleo de Custódia da Polícia Militar – NCPM, não apresenta comorbidade que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, e nem se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional (art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ), mantém-se o regime prisional semiaberto, pena de colocar em risco toda a coletividade.
4 – Habeas corpus denegado.